Tribunal: STF
Processo: EP 53
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de MARCELO CANO, decorrente da Ação Penal 1.188/DF julgada procedente para CONDENAR O RÉU à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 13/6/2024, foi certificado o trânsito em julgado da Ação Penal (AP 1.188/DF, eDoc. 169), o que culminou na autuação da presente Execução Penal.



    O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal encaminhou o atestado de pena a cumprir do sentenciado (eDoc. 114).



    Em 19/4/2025, a Defesa do apenado requereu a progressão do regime de cumprimento de pena para o semiaberto e a remição de pena correspondente a 174 dias de atividades por ele desempenhadas no Complexo Penitenciário da Papuda.



    Em 25/9/2025, a defesa de MARCELO CANO informou que “considerando os 174 dias remidos, Marcelo Cano já cumpriu, desde 04/08/2025, o requisito objetivo necessário à progressão para o regime semiaberto harmonizado”. E, ao final realizou os seguintes pedidos (eDoc.130):



    1. O reconhecimento imediato da remição de 174 dias de pena, referentes às atividades de estudo, leitura, trabalho e aprovação no ENEM, conforme documentação já juntada, sem acréscimo de diligências adicionais, considerando que os documentos foram emitidos pelo próprio Presídio da Papuda; 



    2. Declarar implementado, desde 04/08/2025, o requisito objetivo para progressão de regime, com a imediata concessão da progressão ao regime semiaberto harmonizado, conforme requerido inicialmente sob pena de caracterização de excesso de execução (art. 185 da LEP);



     3. Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda por manter a contagem restrita aos 100 (cem) dias de remição reconhecidos pela PGR, que se determine, desde já, a implementação da progressão a partir de 16/10/2025, data na qual, segundo a própria manifestação ministerial, o requisito objetivo se consolidará, evitando-se novas delongas;



     4. Seja determinado ao juízo de execução penal e à Penitenciária de Cruzeiro do Oeste/PR para que:



    3.1) Registre formalmente a execução penal do apenado;



    3.2) Inclua o apenado em programas de trabalho externo disponíveis na Comarca, chamado “Mãos Amigas”, garantindo a fruição plena de direitos;



    5. Caso Vossa Excelência entenda necessário, que se oficie à unidade prisional de Cruzeiro do Oeste/PR para que, em caráter urgente, informe acerca do registro da execução, da situação atual do reeducando e da possibilidade de sua inclusão em programas de trabalho externo, de forma a viabilizar o pleno exercício dos direitos previstos nos arts. 41 e seguintes da LEP.



     6. Caso necessário, expedição de ofício para cumprimento urgente das diligências apontadas pela PGR e ainda pendentes, com prioridade absoluta, de modo a evitar que a demora administrativa continue a prejudicar os direitos do apenado;



    Em 2/10/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de progressão de regime, ante a ausência do requisito objetivo. Na oportunidade, reitera as diligências requeridas no parecer anterior”(eDoc.134).



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, o art. 126 da Lei de Execução Penal dispõe que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu §1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    No que diz respeito à atividade laboral, consta que o reeducando trabalhou no interior da Administração Penitenciária, nos períodos de 9.01.2024 a 29.2.2024, 1.3.2024 a 31.3.2024, 1.4.2024 a 30.4.2024, 1.5.2024 a 31.5.2024 e 1.6.2024 a 26.6.2024 (eDoc. 120), totalizando 143 (cento e quarenta e três) dias trabalhados, conforme certificado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, o equivalente a 47 (quarenta e sete) dias remidos, no entanto, não há informações quanto a jornada diária de trabalho, nem acerca do tipo de trabalho realizado pelo executado, consoante determina o art. 126, §1º, II, da Lei de Execução Penal.



    No tocante às atividades de leitura, consta que o sentenciado leu três obras literárias (“o Cortiço”, “Vidas Secas” e “Dom Casmurro”), mas sem a comprovação dos requisitos previstos na Resolução CNJ n.º 391/2021, como avaliação e aprovação das leituras realizadas (eDoc. 120, fl.1).



    No entanto, de acordo com a documentação encaminhada, o sentenciado participou do Exame Nacional do Ensino Médio, tendo sido aprovado em cinco áreas do conhecimento (ENEM PPL/2023 e EMEM/2024) (eDocs. 118-119).



    Assim, diante da aprovação de MARCELO CANO em 5 (cinco) áreas do conhecimento do ENEM (2024) e (2023), deve ser reconhecido o seu direito a um total de 100 (cem) dias de remição de pena, 20 (vinte) dias para cada área de conhecimento, conforme previsto na Resolução CNJ n.º 391/2021, sem o acréscimo de 1/3, a que se refere o art. 126, §5º, da Lei de Execuções Penais, tendo em vista o apenado já possuir o ensino médio completo quando ingressou no sistema penitenciário, como consta na Certidão para fins de remição (eDoc.119).



    Por fim, quanto à remição pelo curso profissionalizante realizado pelo apenado, CENED - Centro de Educação Profissional: “Formação para Eletricista”, verifica-se que não há comprovação nos autos de convênio entre o Centro Educacional e o tribunal (eDoc.117).



    Quanto às remições mencionadas acima, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 127):



    O apenado demonstrou ter participado do ENEM PPL 2023, superando o mínimo de quatrocentos e cinquenta pontos nas áreas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, e Matemática e suas Tecnologias, e de ter participado do ENEM PPL 2024, obtendo pontuação superior ao mínimo de quatrocentos e cinquenta pontos em Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, além de superar a pontuação mínima de quinhentos pontos na prova de redação. Diante da aprovação de Marcelo Cano nas cinco áreas do conhecimento do ENEM (2023/2024), enquanto preso preventivamente e, portanto, sujeito a benefícios previstos para a execução penal definitiva, como a remição, é de se reconhecer o seu direito a cem dias de remição de pena, sem o acréscimo de 1/3, a que se refere o art. 126, §5º, da Lei de Execuções Penais14, tendo em vista o apenado já possuir o ensino médio completo quando ingressou no sistema prisional, como ele mesmo declarou em seu interrogatório judicial.



    Quanto à remição pela leitura, nos moldes do art. 126 da LEP e do art. 5º da Resolução 391, do Conselho Nacional de Justiça, é necessário o cumprimento de alguns requisitos, entre os quais a apresentação de resenha a uma comissão de validação, que analisará o relatório de leitura, observando aspectos de compreensão e compatibilidade do texto com o livro, e atestará o resultado15. É a demonstração de que a leitura foi devidamente realizada pelo apenado.



    Na hipótese, embora constantes nos autos documentos que mencionam a leitura das obras literárias neles referidas e a aprovação no espaço reservado à avaliação presencial, não há referência a projeto desenvolvido pelo estabelecimento prisional nem comprovação da elaboração de resenha submetida à prévia avaliação pela comissão avaliadora competente, o que impede, nesta oportunidade, o exame do direito do apenado à remição da pena pela leitura.



     Relativamente ao curso de qualificação profissional “Formação para Eletricista” da instituição CENED, consta nos autos o certificado da unidade prisional, no qual declara o período de estudo, de 1.3.2024 a 19.4.2024, o total de 180 horas e a quantidade de dias que seria considerada para a remição. Contudo, não há certificado de aprovação/conclusão, com informações detalhadas do curso, como o conteúdo programático, período de realização, atas de avaliações, notas, além das assinaturas dos responsáveis pela instituição educacional. Também não há indicação de que a realização do curso profissionalizante foi precedida de convênio, nem se menciona fiscalização pela unidade prisional ou pelo Juízo da Execução.



    (...)



    Quanto à remição da pena pelo trabalho, há certificação da Penitenciária do Distrito Federal II, no sentido de ter o apenado desenvolvido atividades laborais no Centro de Detenção Provisória II, no setor UNIPAT - CD, nos períodos de 9.01.2024 a 29.2.2024, 1.3.2024 a 31.3.2024, 1.4.2024 a 30.4.2024, 1.5.2024 a 31.5.2024, 1.6.2024 a 26.6.2024. Foram contabilizados os dias de trabalho e considerado o total de 47 dias remidos17. No entanto, não há referência ao trabalho realizado pelo apenado nem sua jornada diária, que deve ser realizada nos moldes do art. 33 e 126, §1º, da Lei de Execução Penal.



    (...)



    a) pelo indeferimento do pedido de progressão ao regime semiaberto e à concessão de prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica;



     b) pelo reconhecimento do direito de Marcelo Cano à remição de cem dias da sua pena, em razão da aprovação nas cinco áreas do conhecimento (ENEM/2023 e ENEM/2024), sem o acréscimo de 1/3, a que se refere o art. 126, §5º, da Lei de Execuções Penais;



     c) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais, para que determine à Diretoria do Presídio II do Distrito Federal que comprove: c.1) a apresentação pelo apenado de resenha dos livros à comissão de validação, com a respectiva avaliação dos relatórios de leitura; c.2) a existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com Poder Público e que o curso.



    Em 25/9/2025, a Defesa de MARCELO CANO solicitou a progressão de regime do executado.



    No ponto, o art. 112 da Lei de Execução Penal prevê que:



    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:



    I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;



    II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;



    III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;



    IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 



    V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; 



    VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: 



    a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; 



    b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou



    c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; 



    VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;



    VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. 



    § 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. 



    § 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. 



    § 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:



    I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 



    II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;



    III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; 



    IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;



    V - não ter integrado organização criminosa. 



    § 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo. 



    § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. 



    § 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. 



    § 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.



    A pena deverá ser cumprida em regime progressivo, permitindo ao sentenciado, desde que presentes em sua integralidade os requisitos legais objetivos e subjetivos, o acesso aos regimes menos rigorosos.



    Na presente hipótese, não estão presentes todos os requisitos legais exigidos para a progressão do sentenciado ao regime semiaberto de cumprimento de sua pena privativa de liberdade.



    A condenação é de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção.



    Ocorre que, para que o requerente preencha os requisitos previstos na Lei de Execução Penal, ele precisa cumprir 25% da pena, o equivalente a 1505 (mil quinhentos e cinco) dias, ainda que incluídos os 100 dias decorrentes da remição.



    No mesmo sentido, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 134):



    Além disso, de acordo com a manifestação da Procuradoria-Geral da República, apresentada no dia 5.5.2025, o sentenciado tem direito à remição de 100 dias de pena, referentes à aprovação nas cinco áreas do conhecimento (ENEM/2023 e ENEM/2024)12. No entanto, o pedido de homologação da remição referente a esses dias ainda não foi apreciado pelo eminente Ministro relator.



     De toda sorte, ainda que o período de cumprimento de pena venha a ser acrescidos dos 100 dias decorrentes da remição, o total da pena cumprida alcançaria 1.092 dias. O percentual de 25% da pena de dezesseis anos e seis meses, por outro lado, corresponde a 1.505 dias. Dessa forma, verifica-se que o apenado ainda não cumpriu o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto.



     O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo indeferimento do pedido de progressão de regime, ante a ausência do requisito objetivo. Na oportunidade, reitera as diligências requeridas no parecer anterior.



    Diante do exposto, com base no art. 21, do RiSTF:



    A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 100 (cem) dias que deverá ser remido de sua pena, pela aprovação em 5 (cinco) áreas do conhecimentos avaliadas no ENEM/PPL 2023 e 2024, observado o art. 126, §5º, da Lei de Execução Penal;



    B) INDEFIRO o requerimento de progressão de regime formulado pela defesa de MARCELO CANO.



    C) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, local onde se encontra o custodiado, devendo encaminhar o referido atestado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    D) DETERMINO que seja oficiado ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca do Distrito Federal, para que determine à Diretoria do Presídio onde o apenado se encontra recolhido que comprove a existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com o Poder Público e se os cursos profissionalizantes integram o projeto político-pedagógico da unidade prisional, assim como, a apresentação pelo apenado de resenha dos livros à comissão de validação, com a respectiva avaliação dos relatórios de leitura; a certificação de conclusão do curso assinada pelas autoridades competentes; e o trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu cumprimento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



 Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente